Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-64.2023.8.14.0071
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0800861-64.2023.8.14.0071

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REU: WEDER MAKES CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DO FORO. AUSÊNCIA DE NEXO FUNCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para processar e julgar ação penal em face de Prefeito Municipal, determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, sob o fundamento de ausência de vínculo entre os fatos imputados e o exercício das funções do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide o foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, X, da Constituição Federal em relação a condutas supostamente praticadas por Prefeito Municipal sem nexo de causalidade com o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O foro por prerrogativa de função possui natureza institucional e visa resguardar o exercício do cargo, não se destinando à proteção pessoal do agente público.

O Supremo Tribunal Federal estabelece interpretação restritiva do foro privilegiado, exigindo a concomitância de dois requisitos: prática do fato durante o exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta imputada e as atribuições do cargo afasta a competência originária dos tribunais.

Condutas como ameaça, agressão física e disparo de arma de fogo, ainda que praticadas durante o mandato, inserem-se na esfera pessoal quando desvinculadas da função pública.

A mera condição de Prefeito à época dos fatos não é suficiente para atrair a competência do Tribunal de Justiça.

Verificada a inexistência de vínculo funcional, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas a crimes praticados durante o exercício do cargo e em razão das funções desempenhadas. 2. A ausência de nexo funcional entre a conduta e o cargo afasta a competência originária do tribunal. 3. A condição de agente político, por si só, não atrai o foro por prerrogativa de função.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 29, X; Regimento Interno do TJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, QO na AP nº 937/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em

CONHECER do presente AGRAVO INTERNO, para LHE NEGAR PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA nº 0800861-64.2023.8.14.0071

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO/PA
AGRAVANTE: WEDER MAKES CARNEIRO
DEFESA: ADVOGADO JÚNIOR LUIZ DA CUNHA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: ALEXANDRE MARCUS FONSECA TOURINHO
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por WEDER MAKES CARNEIRO, nos autos da Ação Penal Originária nº 0800861-64.2023.8.14.0071, em face de decisão monocrática proferida por este Relator (ID 33483375), que declinou da competência deste Tribunal de Justiça para o Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, ao fundamento de inexistência de nexo funcional entre os fatos imputados e o exercício do cargo de Prefeito Municipal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor do agravante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e 147, ambos do Código Penal, bem como no art. 15 da Lei nº 10.826/03, em razão de fatos ocorridos em 20/09/2022, durante evento de natureza político-eleitoral no município de Brasil Novo/PA, ocasião em que o denunciado teria ameaçado vítimas, causado lesões corporais e efetuado disparos de arma de fogo em via pública.

Após o regular trâmite processual em primeiro grau, foi declarada a incompetência do juízo singular, com remessa dos autos a este Tribunal, em razão do foro por prerrogativa de função. Contudo, ao apreciar a matéria, este Relator, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à exigência de nexo funcional entre o fato e o exercício do cargo, entendeu pela incompetência desta Corte, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Agravo Interno (ID 34696615), sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, ao argumento de que os fatos imputados ao agravante estariam diretamente relacionados ao exercício do cargo de Prefeito Municipal, porquanto inseridos em contexto de disputa político-eleitoral, o que atrairia a incidência do art. 29, inciso X, da Constituição Federal.

Alega que a motivação dos fatos seria eminentemente política, decorrente de divergências quanto ao apoio a candidatura eleitoral, circunstância que evidenciaria o nexo funcional exigido pela jurisprudência. Defende, assim, a manutenção da competência originária deste Tribunal para processamento e julgamento da ação penal.

No mérito, sustenta a nulidade do procedimento investigatório criminal que embasou a denúncia, ao argumento de que teria sido instaurado e conduzido sem a supervisão do Tribunal de Justiça, em violação ao foro por prerrogativa de função, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

Aduz, ainda, a ausência de justa causa para a persecução penal, asseverando que a denúncia estaria lastreada exclusivamente em declarações das supostas vítimas, desconsiderando depoimentos testemunhais que indicariam versão fática diversa, inclusive no sentido de que o agravante teria sido vítima de provocações e agressões, inexistindo prova mínima de autoria e materialidade delitiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja exercido juízo de retratação, reformando-se a decisão agravada a fim de reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processamento da ação penal, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado para julgamento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Sugiro inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Agravo Interno
, porquanto interposto no prazo legal e cabível na espécie, nos termos do art. 289 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que prevê o manejo do referido recurso contra decisão monocrática proferida pelo Relator em ação originária.

No mérito, contudo, o inconformismo recursal não merece prosperar.

A questão jurídica submetida à apreciação do órgão colegiado diz respeito à definição da competência para o processamento e julgamento da presente ação penal, especialmente no que tange à incidência do foro por prerrogativa de função previsto no art. 29, inciso X, da Constituição Federal.

Com efeito, a norma constitucional estabelece que os Prefeitos Municipais serão julgados perante o Tribunal de Justiça. Todavia, a interpretação desse dispositivo não se faz de forma isolada ou literal, devendo observar a orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao revisitar a matéria, conferiu-lhe alcance restritivo, em prestígio aos princípios republicano e da igualdade.

Nesse sentido, a Suprema Corte firmou compreensão no julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, no sentido de que a prerrogativa de foro somente se justifica quando verificada a concomitância de dois requisitos: que o fato tenha sido praticado durante o exercício do cargo e, sobretudo, em razão das funções desempenhadas.

Cito:

Direito Constitucional e Processual Penal. Questão de Ordem em Ação Penal. Limitação do foro por prerrogativa de função aos crimes praticados no cargo e em razão dele. Estabelecimento de marco temporal de fixação de competência . I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa 1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado, na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal Federal, alcança todos os crimes de que são acusados os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da Constituição, inclusive os praticados antes da investidura no cargo e os que não guardam qualquer relação com o seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de entendimento, para restringir o foro privilegiado aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo
. É que a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções - e não ao fim ilegítimo de assegurar impunidade - é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo.
A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo. 4. A orientação aqui preconizada encontra-se em harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a imunidade parlamentar material - i.e., a que os protege por suas opiniões, palavras e votos - à exigência de que a manifestação tivesse relação com o exercício do mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou interpretação restritiva de suas competências constitucionais, para adequá-las às suas finalidades. Precedentes. (...)

(STF - QO AP: 937 RJ - RIO DE JANEIRO 0002673-52 .2015.1.00.0000, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/05/2018, Tribunal Pleno)

A
ratio decidendi
desse precedente repousa na natureza institucional da prerrogativa de foro, a qual não se presta à proteção pessoal do agente político, mas sim à salvaguarda do regular exercício da função pública. Por conseguinte, ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada e as atribuições do cargo, não há falar em competência originária dos tribunais.

À luz dessa diretriz hermenêutica, observa-se que os fatos narrados na denúncia — consistentes em supostas ameaças, agressão física e disparo de arma de fogo, ocorridos em via pública durante evento de natureza político-eleitoral — não evidenciam vínculo funcional com as atribuições inerentes ao cargo de Prefeito Municipal.

Ainda que praticados no curso do mandato, tais comportamentos, em tese, inserem-se na esfera pessoal do agente, não se revelando como desdobramento do exercício da função pública, mas sim como condutas desvinculadas da atividade institucional do cargo.

Cumpre destacar que a simples circunstância de o acusado ostentar a condição de Prefeito à época dos fatos não é suficiente para atrair a competência desta Corte, sendo imprescindível a demonstração de que o agir delituoso decorreu diretamente do exercício das funções públicas, o que não se verifica no caso em exame.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com o entendimento já adotado na decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Tribunal para processar e julgar a presente ação penal, devendo os autos ser remetidos ao juízo de primeiro grau, órgão jurisdicional natural para apreciação da causa.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026